Tribunal: STF
Processo: AI 561756
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
É firme a jurisprudência desta Corte no
 sentido de que, se não tiverem sido apresentadas as contra-razões
do recorrido no instrumento de agravo, deverá o agravante juntar a
este certidão que ateste esse fato, não suprindo a ausência das
contra-razões sequer sua juntada com a petição de agravo regimental.
 Isso porque a lei exige o traslado das peças que tem como
obrigatórias para a formação do instrumento, cabendo, pois, ao
agravante comprovar a falta de uma delas com certidão de sua
ausência nos autos originais.
 Agravo regimental a que se nega
provimento.